Tribunal: TJMT
Processo: 1022738-08.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022738-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENIVALDO AMARAL - CPF: 019.642.021-08 (RECORRENTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso
:
1022738-08.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: RENIVALDO AMARAL

Recorrida
: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a resolução contratual decorrente da não entrega de máquina de cartão adquirida pelo autor, afastando a restituição em dobro, bem como indenizações por danos materiais e morais, e aplicando multa por embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se restaram comprovados os danos materiais e morais alegados; e (iv) verificar a legalidade da multa aplicada por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da decisão recorrida.

A caracterização da relação de consumo exige a condição de destinatário final do produto ou serviço, o que não se verifica quando o bem é utilizado como instrumento de atividade econômica lucrativa.

A aquisição de equipamento para viabilizar atividade profissional afasta a incidência do CDC, submetendo a controvérsia às regras do direito civil comum.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível a inversão do ônus da prova fora das hipóteses legais.

A ausência de prova quanto à inexistência de estorno do valor pago impede o acolhimento da pretensão de restituição ou indenização.

Os danos materiais, inclusive lucros cessantes, exigem comprovação concreta do prejuízo, não sendo admitidas alegações genéricas ou expectativas hipotéticas.

A inexistência de demonstração de lesão a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

A multa por embargos de declaração exige a demonstração de caráter manifestamente protelatório, o que não se configura quando o recurso busca o saneamento de questões relevantes ou o prequestionamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de produto ou serviço como instrumento de atividade econômica afasta a caracterização de relação de consumo.

2. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

3. Os embargos de declaração não são protelatórios quando destinados ao esclarecimento de questões relevantes, sendo indevida a aplicação de multa nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 46; CC, arts. 186, 927, 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 836823/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12/08/2010; TJMG, AC nº 10000200396604001, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 24/06/2020; TJMT, RI nº 1018938-63.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 04/11/2025; TJMT, AI nº 1029593-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 352890378, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a resolução do contrato entre as partes.

Sobrevieram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a sentença.

Na ocasião, consignou-se que os embargos possuíam nítido caráter modificativo, sem a demonstração de qualquer vício, sendo considerados protelatórios, razão pela qual foi aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 352890383).

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1.

Preliminarmente: cerceamento de defesa;

2.

Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios;

3.

Falha na prestação do serviço;

4.

Ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, porquanto as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

No caso, conforme acervo fático-documental carreado aos autos, inexiste relação de consumo na hipótese.

Isso porque como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I -
A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,

devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações.
Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010). (grifei)

No caso em análise, o próprio recorrente afirma que adquiriu o equipamento com o objetivo de viabilizar sua atuação em evento, ou seja, para utilização direta em atividade de cunho econômico, com finalidade lucrativa. Tal circunstância afasta sua condição de destinatário final, evidenciando que o serviço contratado se insere como instrumento de sua atividade econômica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020) (grifei).

Dessa forma, é inequívoco que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor, mas às regras do direito civil comum, não havendo falar em inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista.

No que tange à
preliminar de cerceamento de defesa
, igualmente não assiste razão ao recorrente. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, embora tenha tido oportunidade para tanto, deixou de produzir prova mínima apta a infirmar as alegações da parte adversa.

Ressalte-se que a controvérsia possui natureza eminentemente documental, sendo plenamente possível ao recorrente demonstrar, por exemplo, a ausência de estorno do valor alegado pela demandada mediante a juntada de extratos bancários do período correspondente, providência que não foi adotada.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas, sim, em ausência de diligência probatória por parte do recorrente, o que impede o acolhimento da preliminar suscitada.

Superadas as questões preliminares,
passo à apreciação do mérito
.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu, em 07/02/2025, uma maquininha de cartão da parte ré, pelo valor de R$ 106,92, com promessa de entrega no prazo de 3 a 7 dias. Contudo, o produto não foi entregue, embora a empresa tenha informado equivocadamente sua entrega.

Sustenta que, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa, inclusive com verificação junto aos Correios, o autor não obteve êxito.

Alega que a não entrega do equipamento lhe ocasionou prejuízos, na medida em que inviabilizou sua atuação em evento para o qual pretendia utilizá-lo, acarretando a perda de oportunidades de negócio e impacto financeiro negativo.

A demandada, por sua vez, sustenta que a entrega não ocorreu em razão de divergência de endereço, tendo acionado a parte autora para a realização de novo envio, sem obter retorno.

Aduz, ainda, que, diante da ausência de resposta, procedeu ao cancelamento da contratação, com a devolução/liberação do valor, inexistindo ato ilícito.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial, para declarar a resolução do contrato entre as partes. Ao fundamentar sua decisão, ponderou:

“Após detida análise das alegações das partes e das provas anexadas aos autos, conclui-se que a pretensão da parte autora é procedente em parte.

Com efeito, a realização da contratação e a ausência de envio da máquina de cartão são pontos incontrovertidos nos autos. Assim, de rigor a proclamação da resolução do contrato.

Por outro lado, não vislumbro tenha a parte ré agido de forma contrária à boa-fé objetiva, para que seja determinada a devolução do montante pago de forma dobrada. A rigor, a entrega da máquina não foi efetuada, mas sem que se possa atribuir a quebra de um padrão objetivo de conduta esperado.

No ponto, cabe mencionar que a parte ré comprovou a devolução do valor, enquanto que a parte autora deixou de apresentar extrato bancária para demonstrar que nenhum PIX foi efetuado por aquela na data em que arguiu ter restituído o numerário.

Tocante aos supostos lucros cessantes, a parte autora proclamou que adquiriu o aparelho para modernizar a forma de recebimento de pagamento, inexistindo, assim, óbice para as suas transações.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, sublinho que o dano moral indenizável decorre de ato que consubstancia lesão relevante a bem jurídico relativo aos chamados direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o nome, a capacidade etc, conforme arts. 1º, III, 5º, V e X da Constituição e arts. 11 a 21, 186 e 927 do Código Civil. É, portanto, ato que extrapola o mero aborrecimento ou dissabor cotidianos, por violar de forma efetiva bem jurídico da vítima relacionado ao plexo de seus direitos da personalidade e à sua dignidade. Cabe dizer que a dor, angústia e outros sentimentos análogos não configuram o dano em si, mas mera consequência deste (sendo variáveis, a depender do sujeito).

Entendo que não houve referido dano, no caso dos autos.”

Da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida merece parcial reforma.

Com efeito, a reclamada juntou comprovantes de tentativa de contato com o reclamante, bem como de cancelamento da compra e estorno do valor em 14/04/2025 (IDs 352890360/352890361), evidenciando a adoção de providências para a resolução da controvérsia.

Por outro lado, o autor não apresentou qualquer contraprova documental apta a demonstrar a ausência de efetivo estorno, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que se refere aos danos materiais, é cediço que estes compreendem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes, exigindo, em qualquer hipótese, comprovação concreta do prejuízo alegado, não sendo admitidas meras suposições ou expectativas hipotéticas.

No caso em apreço, o reclamante não comprovou sequer a realização do alegado evento no qual participaria, tampouco indicou, de forma minimamente precisa, o montante do prejuízo sofrido, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de lastro probatório.

Dessa forma, resta evidente que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que afasta a pretensão indenizatória por danos materiais.

No mesmo sentido, ausente a demonstração de lesão a direito da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento, revela-se igualmente indevida a condenação por danos morais.

Assim, à míngua de elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão adotada na origem, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto.

No tocante ao afastamento da multa de 1% imposta na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 352890383), o recorrente sustenta ter exercido legitimamente o direito de buscar o saneamento de vícios processuais e o prequestionamento de matérias para acesso às instâncias superiores.

O art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 1.026. (...) § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A aplicação da referida penalidade exige a demonstração inequívoca do caráter manifestamente protelatório dos embargos, não sendo cabível quando o recurso é utilizado para o legítimo prequestionamento de matérias ou para o saneamento de eventuais vícios da decisão.

No caso, ao se analisarem os embargos de declaração opostos pelo autor (ID 352890379), verifica-se que tiveram por finalidade questionar a valoração da prova relativa à devolução dos valores e a análise dos danos morais, matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

Desse modo, ainda que os embargos não tenham sido acolhidos, não se evidencia o caráter manifestamente protelatório apto a justificar a imposição da multa.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. ENUNCIADO 08 DO FONAJE INAPLICÁVEL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de obrigação de fazer que visa compelir o réu a transferir veículo para seu nome junto ao DETRAN, decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel, é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, não se confundindo com ação de adjudicação compulsória.

2. O Enunciado 08 do FONAJE não se aplica ao caso, pois não se trata de procedimento especial, mas de procedimento comum com pedido de tutela específica prevista nos artigos 497 e 499 do CPC.

3.
Não se caracterizam como protelatórios os embargos de declaração que visam esclarecer erro material e omissão na sentença,
especialmente quando há jurisprudência do próprio juízo em sentido contrário ao decidido.

4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com afastamento da multa aplicada.

(N.U 1018938-63.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por embargos protelatórios, no contexto de cumprimento de sentença que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) com progressão de 2% por ano. A controvérsia gira em torno da manutenção do percentual de 18% em 2024, ao invés dos 20% devidos conforme a progressão reconhecida no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença extrapolou os limites do título executivo judicial ao manter o percentual de 18% de ATS em 2024; (ii) estabelecer se a multa aplicada à parte autora por embargos de declaração teve fundamento legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologou a execução alterou o conteúdo da sentença transitada em julgado ao reinterpretar o marco aquisitivo do percentual de 20% de ATS, desconsiderando o critério objetivo de progressão anual de 2% expressamente reconhecido no título judicial.

A correção efetuada na fase de execução não configura erro material nos termos do art. 494, I, do CPC, pois trata de questão jurídica decidida de forma clara e objetiva na sentença, sendo vedada a rediscussão do mérito sob pretexto de lapso formal.

A interpretação restritiva do marco aquisitivo do ATS com base na data exata de ingresso no cargo viola o disposto no art. 290 da Lei Complementar 006/1994, que prevê contagem integral do tempo de serviço.

Não se vislumbra caráter protelatório nos embargos de declaração opostos pela parte autora, os quais se limitaram a buscar o esclarecimento de questão relevante e controversa, razão pela qual é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cumprimento da sentença deve observar de forma estrita os critérios objetivos de progressão estabelecidos no título executivo judicial.

A reinterpretação do mérito da sentença na fase de execução viola a coisa julgada, ainda que sob o pretexto de correção de erro material.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em divergência interpretativa relevante não configura abuso do direito de recorrer, sendo indevida a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 494, I; 489, § 1º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; Lei Complementar Municipal 006/1994, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1029593-40.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.04.2025.

(N.U 1012079-40.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025). (grifei)

Assim,
afasta-se a multa de 1% imposta ao autor
pela oposição dos embargos de declaração.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação à multa de 1% imposta ao autor pela oposição de embargos de declaração, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026